Tribunal: TJSP
Processo: 2034543-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE MURO, PASSEIO E LIMPEZA – EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que rejeitou exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo executado.
NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade – Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE MURO, PASSEIO E LIMPEZA – EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que rejeitou exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo executado.
NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade – Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade. Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, a pretensão do agravante é justamente invalidar a certidão de dívida ativa (CDA), supostamente eivada de vício insanável pela sua iliquidez, tendo em vista que não apresenta todos os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional. Sustenta que os parâmetros utilizados para cômputo da base de cálculo do tributo são equivocados. Aduz ausência de critérios para cálculo da multa e inexistência de fato gerador da multa de passeio aplicada no exercício de 2016 – Análise da controvérsia que demanda a necessidade de dilação probatória, que é impossível no bojo de exceção de pré-executividade, conforme entendimento jurisprudencial.
Decisão mantida – Recurso desprovido.